Tribunal: TJBA
Processo: 0776686-52.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0776686-52.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SALAO ESTETICA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO POR 7 (SETE) ANOS SEM QUALQUER ATO EFETIVO PARA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. CULPA CONCORRENTE. INEFICÁCIA DOS REQUERIMENTOS FORMULADOS PELO FISCO MUNICIPAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 174, I DO CTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Trata-se de Apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal, referente ao crédito de TFF, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. 2 - Não configurada a hipótese de inércia do Judiciário, a responsabilidade deve ser imputada ao Exequente, que possuía a obrigação de impulsionar o feito e bem zelar pelo regular andamento do processo, requerendo a realização de diligências necessárias e eficazes à satisfação do crédito tributário, tudo em consonância com o art. 6º do CPC. 3 – Passados 9 (nove anos) desde a constituição do crédito e 7 (sete) anos desde o despacho que determinou a suspensão da Execução nos termos do Art. 40 da Lei 6.830/80 e abriu vistas ao Exequente, sem que o Fisco tenha realizado qualquer requerimento eficaz e sem que o feito tenha apresentado resultado proveitoso, chancelar o prosseguimento da execução fiscal implicaria em eternizar a exigência do crédito tributário, em clara ofensa ao art. 174, caput, CTN. 4 – No caso em voga, resta inaplicável o verbete sumular 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual apenas socorre a parte nos casos em que esta é diligente e, mesmo assim, se vê incapaz de movimentar o aparato judicial, que não é o caso dos autos. 5 - SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0776686-52.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e apelado SALAO ESTETICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA